Tribunal: STF
Processo: RE 1536109
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra acordão do Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    “GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO. LIMITES CONSTITUCIONAIS. OBSERVÂNCIA. ARTIGOS 1ª AO 6º DO DECRETO. REQUISITOS AUTÔNOMOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA QUE LEVA A SITUAÇÕES TERATOLÓGICAS. 1. Não se revela inconstitucional o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, haja vista a escolha dos critérios necessários para o enquadramento no ato normativo ser da competência do Presidente da República e, no caso analisado, terem sido respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal. 2. O texto do decreto não autoriza a conclusão de que o art. 5º, ao permitir a concessão de indulto “às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, tenha de observar, cumulativamente, as hipóteses previstas nos artigos 1º ao 4º, do mesmo ato normativo, sob pena de sobrevir situações teratológicas. 3. Recurso não provido”(edoc. 6) 



    Aponta-se contrariedade aos artigos 2º; art. 48, VIII; art. 60, § 4º, III; art. 62, § 1º, I, ‘b’; e art. 68, § 1º, II, todos da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, o Parquet alega, em síntese, que:



    “O Decreto de indulto de 2022, no artigo 5°, contrariando a série histórica do instituto, não previu qualquer lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão do benefício e, não bastasse, estabeleceu como limite máximo para concessão do indulto a condenação por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a abstratamente cominada, o Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu verdadeira abolitio criminis, usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre Direito Penal (art. 62, § 1º, b) e violando frontalmente o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).”



    Em vista dessas razões, requer:



    “seja o recurso extraordinário conhecido e provido para reformar o acórdão ora impugnado, afastando-se a aplicação do indulto pleno ao sentenciado, diante da inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/22.“



    É o breve relatório.



    Decido.



    Com efeito, verifico que a matéria dos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como processo-paradigma o RE-RG 1.450.100, (tema 1267), da relatoria do Ministro Flávio Dino: Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no artigo 1.035 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente